Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0720990-96.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 155106886 e 157246999 dos autos originários n. 0713972-21.2023.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, determinou emenda para retificar os cálculos. Eis o teor da decisão atacada: Constata-se, pela sentença juntada aos autos (ID 154172213), que são devidos honorários de advogado pelo autor do processo originário ao ora exequente referente à metade dos honorários de 10% sobre o valor da causa, o que difere do montante informado na peça inicial pelo exequente. A esse respeito, convém transcrever o seguinte excerto da sentença proferida nos autos do processo de origem: "Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à segunda requerida. E em razão da sucumbência, neste particular, arcará o autor com a outra metade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa." Nesse sentido, intime-se o exequente para retificar os cálculos, sob pena de indeferimento. As alterações deverão vir na íntegra, com nova petição inicial. Prazo: 15 dias. Intimem-se. O EXEQUENTE-AGRAVANTE relata que o agravado propôs ação contra a Longitud Car Locação Inteligente de Veículos Ltda e Ourotur Coporate Eireli, contudo, em relação a esta última, representada pelo agravante, o pedido foi julgado improcedente. Em razão da sucumbência, diz que a primeira ré – Longitude – foi condenada “ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação ao advogado do ora Agravado, e o ora Agravado ao pagamento da outra metade das custas processuais somados os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa”. Esclarece que requereu o cumprimento de sentença com base no valor atualizado da causa (R$ 77.301,01), “resultando no valor total de honorários advocatícios de R$ 7.027,36 (sete mil e vinte e sete reais e trinta e seus centavos), ou seja, 10% do valor atualizado da causa”. Alega que a sentença exequenda, “determinou, em sua literalidade, ‘por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à segunda Ré (empresa representada pelo ora Agravante). E em razão da sucumbência, neste particular, arcará o autor com a outra metade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa’”. Assevera que houve equívoco na determinação de emenda, afirmando que a decisão “utilizou-se de claro erro de premissa fática da literalidade do parafraseamento para determinar emenda à inicial sob a errônea justificativa que a sentença refere-se à metade das custas processuais bem como metade dos honorários advocatícios”, olvidando que o conectivo “e” empregado na frase trata-se de adição e não continuação. Defende que, “onde se lê que ‘arcará o autor com a outra metade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa’, significa dizer que o autor, ora Agravado, arcará com a integralidade dos honorários sucumbenciais à segunda requerida, ou seja, 10% do valor da causa, bem como metade das custas as quais foram arcadas pelo requerente na distribuição dos autos principais”. Avalia que não há lógica na possibilidade de os honorários de sucumbência serem arbitrados em 5% do valor da causa, quando o próprio CPC impõe percentual mínimo de 10%. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a decisão agravada e, ao final, a reforma. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 117 do CPC, “Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar”. Em complemento, dispõe o art. 87 do CPC que, “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. Sobre o tema, leciona a doutrina[1] que “Os litisconsortes simples são considerados litigantes distintos e independentes uns dos outros. Seus atos podem ser cindidos e não aproveitam nem beneficiam os demais.” Assim, cuidando-se de litisconsorte passivo facultativo, os critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais estão delineados no art. 85 do CPC, devendo a fixação dos honorários, em regra, observar os parâmetros elencados no § 2o do aludido dispositivo, conforme, aliás, preconizado no Tema repetitivo 1.076 do STJ. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, SUSCITADA PELO AUTOR, REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NEGLIGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS COMPROVADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LITISCONSORTES EXCLUÍDOS DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 8. Ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva de dois réus apontados pelo autor na petição inicial, revela-se hígida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma autônoma para cada, com fulcro nos arts. 85 e 117 do CPC, porque o autor é considerado vencido quanto aos aludidos requeridos, devendo-se sopesar cada um como litigante distinto, ressaltando-se o patrocínio por advogados diferentes. Todavia, evidenciado que o arbitramento da verba com base no valor da causa, destinado de forma autônoma a cada litisconsorte passivo reconhecido ilegítimo na sentença, acarreta quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu aproximadamente 9 (nove) meses após o ajuizamento, ressaltando-se a simples complexidade da celeuma, exsurge escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo dos réus conhecido e desprovido. (Acórdão 1393804, 07234080920208070001, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 26/1/2022, DJe de 2/2/2022. Grifado) embargos de declaração. honorários advocatícios sucumbenciais. redistribuição. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. omissão verificada. recurso provido. 1. A responsabilidade pelo pagamento da verba honorária sucumbencial deve ser redistribuída, uma vez que o provimento integral do recurso do embargante resultou na sucumbência da autora da ação em relação a ele. 2. Havendo duas ou mais pessoas no polo passivo da ação, e tratando-se de litisconsórcios simples, consideram-se cada um dos litigantes de forma autônoma, inclusive para fins de fixação e distribuição das despesas processuais e honorários de sucumbência. 3. Impõe-se a redistribuição das despesas processuais e honorários advocatícios, devendo a autora pagar honorários sucumbenciais ao advogado do embargante, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de condenação em relação ao embargante. 4. Embargos de declaração providos. (Acórdão 1305074, 07204265620198070001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJe de 9/12/2020. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os critérios orientadores da distribuição e da quantificação dos honorários sucumbenciais estão delineados no art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), devendo ser tomado por base, no caso dos autos, o valor atribuído à causa, considerando a improcedência dos pedidos vertidos na petição inicial, bem assim a ausência de proveito econômico. 2. Optando o consumidor pela deflagração da demanda em desfavor do fabricante e do comerciante (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor), restará constituído litisconsórcio passivo facultativo. 3. Emerge do art. 117 do CPC que, exceto no cenário de litisconsórcio unitário, deve-se considerar cada litigante de forma individualizada, com reflexos nos honorários sucumbenciais, os quais deverão observar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) para cada litisconsorte vitorioso (art. 85, §2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1204752, 07050868320178070020, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 25/9/2019, DJe de 7/10/2019. Grifado) RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO SIMPLES. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO CONSOANTE A RELAÇÃO JURÍDICA DEDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O litisconsórcio passivo simples, formado nos autos, preconiza uma atuação independente entre os réus, sendo possível ao órgão julgador decidir de forma distinta para cada uma das partes, inclusive na aplicação do ônus sucumbencial (artigo 117 do Código de Processo Civil). 2. Em se tratando de relações jurídicas autônomas, a fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os artigos 85, 87 e 117 do Código de Processo Civil. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1302035, 07017038720188070012, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 25/11/2020, DJe de 30/11/2020. Grifado) No caso dos autos, o agravado propôs ação contra as empresas LONGITUD CAR LOCAÇÃO INTELIGENTE DE VEÍCULOS LTDA e OUROTUR CORPORATE EIRELI, em litisconsórcio passivo facultativo. O pedido foi julgado parcialmente procedente em relação à ré LONGITUD e improcedente em relação à ré OUROTUR. Os ônus sucumbenciais foram distribuídos da seguinte forma, consoante o dispositivo da sentença transcrito (154172213 na origem): Ante o exposto, REVOGO a tutela de urgência deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar a primeira requerida à devolução ao autor da quantia de R$59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), devidamente atualizada pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno a primeira ré ao pagamento de metade das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação. (Grifado) Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos em relação à segunda requerida. E em razão da sucumbência, neste particular, arcará o autor com a outra metade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. (Destaques adicionados) Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Por ter atuado na defesa da ré OUROTUR, vencedora na demanda, o agravante requereu o cumprimento de sentença para a cobrança dos honorários sucumbenciais, calculando-os à base de 10% sobre o valor da causa. No entanto, o juízo originário determinou correção da planilha por considerar que os honorários advocatícios devidos pelo autor do processo originário se referem “à metade dos honorários de 10% sobre o valor da causa”. Em exame preliminar da questão, não transparece correta a interpretação feita pelo juízo singular, porquanto, além de ir de encontra à norma de regência precitada, confere interpretação, no mínimo, exorbitante, ao concluir que teria havido rateio dos honorários devidos ao advogado do autor da ação originária e ao advogado da ré vencedora. Ora, uma interpretação consentânea do dispositivo da sentença permite afirmar que houve rateio somente das custas, e isso entre o autor e a ré LONGITUD, em razão da sucumbência recíproca verificada (art. 86 do CPC). De fato, o conectivo “e” que une a oração referente à fixação de honorários de sucumbência (“e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa”) não permite dizer que a palavra “metade” colocada na oração antecedente (“arcará o autor com a outra metade das custas processuais”) também se refere aos honorários advocatícios. Afinal, é necessário frisar, a ré OUROTUR sagrou-se totalmente vencedora na demanda e, portanto, não poderia ter sua verba honorária dividida proporcionalmente com o autor da ação principal. Ademais, sem olvidar o papel dos conectivos – no caso, desempenhado pela conjunção “e”, de ligar os termos e orações em um período –, a ausência de paralelismo semântico, verificado pela ausência da preposição “de” exigida pela palavra “metade” (“metade das custas processuais”), na oração seguinte (“e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa”), autoriza afirmar que o rateio estabelecido para as custas processuais não se estende aos honorários advocatícios. Assim, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Também vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto o juízo singular determinou emenda sob pena de indeferimento. E, embora no julgamento dos declaratórios tenha determinado aguardar-se preclusão para cumprimento da ordem, ao ser comunicado sobre a interposição deste agravo, determina cumprimento da decisão agravada, caso indeferido o pedido liminar no recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.21